Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DE GARANTIA E DE RECLAMAÇÃO. ILÍCITO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE.

1. Vício oculto a recair em veículo usado advindo de negociação regida pelo Código de Defesa de Consumidor gera reparação material, consoante inteligência do art. 18, §1o e § 6o, II e III, do CDC, observados os prazos de garantia e de reclamação.

2. Constatando a prática do ilícito oriundo de vício oculto a abalar os direitos de personalidade do consumidor, sem que haja a devida reparação pelos danos materiais, a condenação por dano moral é medida que se impõem.

3. Negado provimento ao apelo.